Tribunal: TJDFT
Processo: 0004883-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004883-35.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDIR DE OLIVEIRA NEGRY D E S P A C H O Diante do noticiado pelo recorrido EDIR DE OLIVEIRA NEGRY sobre “a concordância com a decisão mencionada” (ID 76523946), manifeste-se a parte acerca de seu interesse em aderir ao acordo para o recebimento de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança (expurgos inflacionários), nos termos da ADPF 165, prorrogado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (Tema 284). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador